Tribunal: TCU
Processo: 039.923/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com anteprojeto de Resolução que dispõe sobre a elaboração de deliberações que contemplem medidas a serem tomadas pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do Tribunal de Contas da União, com a revogação da Resolução-TCU 265/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de projeto de Resolução com o objetivo de racionalizar o uso dos instrumentos de determinação, recomendação e ciência, ampliando sua eficácia e viabilizando o monitoramento das deliberações mais relevantes e que demandem cumprimento imediato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 73 a 84 do Regimento Interno, em: 9.1. aprovar o projeto de Resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.